Tribunal: TJPA
Processo: 0802223-48.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802223-48.2023.8.14.0024

APELANTE: ANTONIO MARCOS PEREIRA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.

0802223-48.2023.8.14.0024

ORIGEM: COMARCA DE ITAITUBA/PA

APELANTE:

ANTONIO MARCOS PEREIRA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: AUGUSTO VINICIUS FERNANDES MARTINS - OAB PA29575-B

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA COMPANHEIRA E ENTEADAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MATANÇA DE ANIMAL DOMÉSTICO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E FRAÇÃO DA TENTATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado por tentativa de homicídio qualificado contra a companheira e duas enteadas, em contexto de violência doméstica, e por matar animal doméstico, inconformado com a sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Itaituba/PA, que fixou a pena em 46 anos e 4 meses (quarenta e seis anos e quatro meses) de reclusão. O recorrente pleiteia a redução da pena-base e a aplicação da fração máxima da causa de diminuição da tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exasperação da pena-base se mostra proporcional e devidamente fundamentada; (ii) estabelecer se a fração de redução da pena pela tentativa deveria ser fixada no grau máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A elevação da pena-base se justifica pela extrema gravidade concreta dos fatos, notadamente a brutalidade dos ataques com faca, a vulnerabilidade das vítimas (crianças e companheira) e o contexto de violência doméstica, demonstrando elevada reprovabilidade da conduta.

4.

A fração mínima de redução pela tentativa está adequadamente fundamentada na proximidade da consumação dos delitos, considerando-se a quantidade e a localização dos golpes, os danos efetivos causados e o risco real à vida das vítimas.

5.

A sentença observou os critérios do art. 59 do Código Penal e do art. 492, I, do CPP, apresentando fundamentação idônea, clara e proporcional quanto à individualização da pena.

6.

A atuação do magistrado sentenciante respeitou os limites da discricionariedade judicial e está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo desnecessária qualquer intervenção do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando a gravidade concreta dos fatos, especialmente em contexto de violência doméstica, justifica a maior censura judicial.

2.

A fração da causa de diminuição da pena pela tentativa deve considerar o grau de execução do delito e a proximidade de sua consumação, podendo ser fixada no mínimo legal quando presentes circunstâncias que evidenciem alto risco de consumação.

3.

A fundamentação clara e individualizada da dosimetria da pena, conforme os arts. 59 do CP e 492, I, do CPP, afasta a possibilidade de reforma da sentença em grau de apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 14, II e parágrafo único, e 121, §2º, IV, VI, IX, §2º-A, I; Lei nº 9.605/1998, art. 32, §1º-A e §2º; CPP, art. 492, I.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido

_________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.

0802223-48.2023.8.14.0024

ORIGEM: COMARCA DE ITAITUBA/PA

APELANTE:

ANTONIO MARCOS PEREIRA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: AUGUSTO VINICIUS FERNANDES MARTINS - OAB PA29575-B

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANTÔNIO MARCOS PEREIRA SILVA
, inconformado com a sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Itaituba/PA, o qual lhe condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos IV, VI, IX, §2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e art. 32, §1º-A, §2º, da Lei nº 9.605/1998.

Consta na denúncia que, em 02/04/2023, por volta das 07h40min, o apelante, com
animus necandi
, tentou ceifar a vida das vítimas Daniely Janine Leite Fontes, Dominic Leite e Hadassa Clarisse Leite Bezerra, utilizando recurso que impossibilitou a defesa dos ofendidos, em contexto de violência doméstica e familiar. Além disso, o recorrente ainda teria matado um gato da família.

A denúncia foi recebida em 16/05/2023 (id 22606763 - Pág. 2).

Ao final da primeira fase, o recorrente foi pronunciado para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri (id 22606920 - Pág. 6).

Submetido a julgamento, o Conselho de Sentença reconheceu, por maioria de votos, a responsabilidade criminal do apelante pelos crimes tipificados nos artigos 121, §2º, incisos IV, VI, IX, §2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, e art. 32, §1º-A, §2º, da Lei nº 9.605/1998 (id 22606962 - Pág. 13). O

O Juiz Presidente fixou a pena total em 46 (quarenta e seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

Inconformado, o apelante busca a reforma da dosimetria da pena, pugnando pela readequação da pena-base e a aplicação da causa de diminuição da tentativa na fração de 2/3 (dois terços) (id 22606987 - Pág. 5).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o total improvimento do recurso (id 22606989 - Pág. 4).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do apelo (id 23218314).

É o relatório.

À revisão.

______________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

O cerne da irresignação do apelante se limita à discussão sobre
dosimetria da pena aplicada
, argumentando que a pena-base deveria ser minorada e a causa de diminuição da tentativa aplicada em patamar máximo.

Não merecem prosperar os argumentos da defesa.

Analisando a sentença impugnada, constato que a pena basilar foi fixada em patamar acima do mínimo legal, o que se mostra adequado e proporcional à gravidade concreta dos delitos.

É dizer, o magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença, agiu com acerto ao valorar negativamente a culpabilidade do recorrente, afinal, este tentou ceifar a vida de sua companheira e de suas 02 (duas) enteadas, sendo uma de 11 (onze) e outra de apenas 05 (cinco) anos, mediante múltiplas facadas, denota um elevado grau de reprovabilidade que destoa da normalidade do tipo penal, especialmente diante da tenra idade das ofendidas.

Além disso, me parece que os critérios adotados pelo Juízo de origem, tais como a brutalidade dos fatos, o cenário de violência doméstica e familiar, e o verdadeiro terror imposto às vítimas, as quais certamente carregarão sequelas físicas e psicológicas, justificam plenamente a exasperação da pena-base.

A somar, a fixação da causa de diminuição da pena referente à
tentativa no mínimo legal
(em vez da fração máxima pretendida pela defesa) encontra-se devidamente fundamentada. O Juízo
a quo
levou em consideração a
quantidade de golpes de arma branca desferidos, as regiões vitais do corpo atingidas e o efetivo resultado lesivo
, amplamente demonstrado por laudos, fotografias e testemunhos.

Decerto que esses elementos revelam uma significativa aproximação da consumação das condutas delitivas, o que, de fato, afasta a graduação a menor do redutor previsto no artigo 14, parágrafo único, do Código Penal.

Pontuo, ainda, que o magistrado sentenciante analisou detidamente cada um dos quesitos previstos no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, fundamentando de maneira clara e precisa o porquê de considerá-los favoráveis ou não ao ora recorrente.

É sabido que a discricionariedade conferida ao julgador na aplicação da pena, dentro dos limites legais, permite que a fixe acima do patamar mínimo quando a reprovabilidade da conduta e a necessidade de prevenção do crime assim o exigirem.

No caso em comento, ao prolatar sua decisão, me parece que o julgador agiu com proporcionalidade e razoabilidade, observando o disposto no artigo 59 do Código Penal c/c artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal. Em outras palavras, a pena imposta é compatível com a gravidade dos crimes e com a extensão do dano causado às vítimas, não merecendo qualquer reparo.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Posto isso, conheço do recurso de apelação e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/10/2025